Tribunal: TJMT
Processo: 0001941-78.2010.8.11.0025
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001941-78.2010.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO VANZELLA - CPF: 886.725.571-15 (APELANTE), SISANE VANZELLA - CPF: 621.317.531-87 (ADVOGADO), VITOR PAULO GAUDENCIO DA SILVA - CPF: 047.803.496-21 (APELANTE), F'NA E-OURO GESTAO DE FRANCHISING E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 00.851.567/0001-71 (APELADO), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), RODRIGO NEVES ORMONDE FERNANDES DE AVELAR - CPF: 958.402.731-04 (ADVOGADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), VITOR PAULO GAUDENCIO DA SILVA - CPF: 047.803.496-21 (TERCEIRO INTERESSADO), PRAIAMAR INDÍSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), PRAIAMAR INDÚSTRIA, COMÉRCIO & DISTRIBUIÇÃO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001941-78.2010.8.11.0025

APELANTE: RODRIGO VANZELLA

APELADO: F'NA E-OURO GESTAO DE FRANCHISING E NEGOCIOS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO -
NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –
PRELIMINAR REJEITADA
-
NOTA PROMISSÓRIA SUBSCRITA POR GERENTE – AUSÊNCIA DE PODERES ESPECIAIS – REQUISITOS DO
ART.
54,
INCISO IV, DO DECRETO 2044/08 AUSENTES – NULIDADE DO TÍTULO DECLARADA NA AÇÃO PRINCIPAL – SUSTAÇÃO DE PROTESTO QUE SE IMPÕE -
INAPLICABILIDADE -
APLICAÇÃO DO §11 DO ART. 85 DO CPC
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Declarada a nulidade do título na Ação principal, a sustação do protesto é medida que se impõe.

Aplica-se na via recursal o art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001941-78.2010.8.11.0025

APELANTE: RODRIGO VANZELLA

APELADO: F'NA E-OURO GESTAO DE FRANCHISING E NEGOCIOS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Cautelar de Sustação de Protesto julgada procedente para
sustar o apontamento a protesto (ou seus efeitos se já realizado) da Nota Promissória com vencimento para 23/05/2010, no valor de R$ 257.000,00 apresentada a protesto perante o Cartório do 2o Serviço Notarial desta Comarca.

Condeno o primeiro requerido (autor da indicação a protesto)_ao pagamento das custas e despesas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do NCPC.

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

No mérito, argui que a dívida é legítima e portanto não há nenhuma ilegalidade no protesto, que deve ser mantido.

Contrarrazões no Id n. 8833211.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001941-78.2010.8.11.0025

APELANTE: RODRIGO VANZELLA

APELADO: F'NA E-OURO GESTAO DE FRANCHISING E NEGOCIOS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Cautelar de Sustação de Protesto julgada procedente.

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTEÇÃO

Os apelantes suscitam preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação.

Após discorrer sobre os fatos narrados, o pedido e a tramitação do processo, o juízo de origem reconheceu a necessidade de sustar o protesto já que não havia indícios da existência da dívida.

Conforme lição de Nelson Nery Júnior,
“não se deve confundir a sentença com fundamentação sucinta com aquela de fundamentação deficiente. O juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes [v. CPC 489 § 1.o IV], mas tem o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido do autor
” (Comentários ao Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a Ed. 2015, Ed. RT).

Posto isso, afasto a alegação de nulidade, pois a sentença está satisfatoriamente motivada e atende as formalidades previstas no art. 489 do CPC.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

No mérito, argui que a dívida é legítima e portanto não há nenhuma ilegalidade no protesto, que deve ser mantido.

No entanto, a Ação principal já foi julgada e nesta mesma sessão de julgamento, confirmada a sentença em que declarou inexistente o débito, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO POR INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– NOTA PROMISSÓRIA SUBSCRITA POR GERENTE – AUSÊNCIA DE PODERES ESPECIAIS – REQUISITOS DO
ART.
54,
INCISO IV, DO DECRETO 2044/08 AUSENTES -
TEORIA DA APARÊNCIA – INAPLICABILIDADE -
APLICAÇÃO DO §11 DO ART. 85 DO CPC
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Não tem eficácia a nota promissória que não preenche o requisito do art.
54,
inciso IV, do Decreto 2044/O8, de
assinatura do próprio punho da emitente ou do mandatário especial
.

É inaplicável a “teoria da aparência” quando o funcionário da empresa empresta valores para capital de giro e recomposição de saldo de caixa em razão de não alcançar as metas de venda, sem que tenha poderes para essa finalidade.

Aplica-se na via recursal o art. 85, §11, do CPC.

Desse modo, declarado nulo o título, o protesto é indevido, impondo-se a sustação.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 10% para 20% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020